Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SEM ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA

1. "Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJede27/2/2023)

2. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe que a cobrança seja indevida. A opção escolhida pelo consumidor após o pagamento, de resolução do negócio em razão do produto defeituoso e por falta do produto no estoque para substituição, não preenche esse requisito e, portanto, não autoriza a devolução dobrada.

3. "Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

4. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual ou do defeito do produto adquirido se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral. Nesse sentido, a sentença que determinou a devolução simples do valor pago e afastou os danos morais merece ser mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários processuais que fixo em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.